Tribunal: TJPA
Processo: 0807506-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807506-02.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MARIA INEZ DA SILVA BADKE

APELADO: MARIA INEZ DA SILVA BADKE, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. COMPENSAÇÃO COM VALORES JÁ RESTITUÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

A autora, servidora aposentada, foi diagnosticada com
cardiopatia grave
em 2015, o que lhe confere direito à
isenção do IRPF
conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. A ação visa à
restituição dos valores indevidamente recolhidos
desde o diagnóstico. A sentença reconheceu o direito à isenção e à restituição, sendo interpostos recursos pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Legitimidade passiva do IGEPREV para restituição dos valores.

2.

Responsabilidade do Estado do Pará pela devolução dos valores indevidamente recolhidos.

3.

Possibilidade de compensação com valores já restituídos via Declaração de Ajuste Anual.

4.

Fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A
isenção do IRPF
por moléstia grave independe de requerimento administrativo prévio, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 598).

·

O
IGEPREV
, como autarquia estadual,
não é responsável pela restituição
, cabendo tal obrigação ao Estado do Pará (CF/88, art. 157, I; STJ, Súmula 447).

·

A
compensação
com valores já restituídos administrativamente é possível, devendo ser apurada na fase de liquidação (CC, art. 884).

·

A
fixação dos honorários
deve ocorrer na liquidação, por se tratar de sentença ilíquida (CPC, art. 85, § 4º, II).

IV. DISPOSITIVO

·

Conhecimento e provimento do recurso do IGEPREV para afastar sua responsabilidade pela restituição.

·

Conhecimento e provimento do recurso do Estado do Pará para:

·

Determinar a compensação dos valores já restituídos.

·

Postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

·

Sentença parcialmente modificada em remessa necessária.

V. TESE DE JULGAMENTO

1.

O Estado do Pará é o responsável pela restituição do IRPF indevidamente recolhido de servidor aposentado portador de moléstia grave.

2.

A compensação de valores já restituídos deve ocorrer na liquidação, evitando enriquecimento sem causa.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal/1988
: art. 157, I

·

Lei nº 7.713/88
: art. 6º, XIV

·

Código de Processo Civil/2015
: art. 85, § 4º, II

·

Código Civil
: art. 884

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF, AI 577.516-AgR
, Rel. Min. Cármen Lúcia.

·

STJ, Súmula 447
– Responsabilidade do Estado pela restituição do IRPF.

·

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL: 0841059-06.2021.8.14.0301
, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento.

·

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0833986-17.2020.8 .14.0301
, Relator.: Ezilda Pastana Mutran

·

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281061520188140301
, Relator.: Ezilda Pastana Mutran

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos, em remessa necessária sentença parcialmente modificada, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
Apelações
Cíveis

interpostas pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
e
Estado do Pará,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos da Ação de Repetição de Indébito, proposta por
Maria Inez da Silva Badke

Conforme se depreende dos autos, a requerente,
é aposentada e pensionista, recebendo seus proventos do Fundo de Regime Geral de Previdência Social, do Instituto de Gestão e Previdenciária do Estado do Pará, da Universidade Federal do Pará, do Fundo de Previdência do Estado do Paraná e do Fundo Financeiro do Estado do Paraná.

Assevera que, em 2015, foi acometida de moléstia cardíaca grave, sendo, portanto, beneficiária da isenção do IRPF por força da Lei nº 7.713/88.

Relata que ingressou com pedido de isenção junto ao INSS, que foi homologado em 26/07/2018, pelo que afirma que desde a referida data considera-se isenta do recolhimento do IRPF, na fonte ou exigidos após Declaração do IR, tanto dos proventos de aposentaria como pensões.

Aduz que vem recolhendo indevidamente o referido tributo, pelo que requer, ao final, a restituição dos valores que entende recolhidos de forma indevida, a contar da data de diagnóstico da moléstia grave, qual seja, 30/09/2015.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente ação,
nos seguintes termos (ID.23809014):

“Diante do exposto, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda, descontados sobre os proventos de aposentadoria ou pensão da autora, a contar de 30/09/2015, a ser corrigido monetariamente desde a data de seu recolhimento indevido pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o requerido em custas processuais, ante o que preceitua o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.238/2015.

No que concerne aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho diligente realizado pelo causídico e o tempo exigido para tal, nos termos do art. 85 § 3º do CPC, fixo os honorários em 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido pela autora.

Não sendo interposto recurso de apelação voluntário pela parte requerida, cumpra-se o disposto no art. 496 do CPC.

P.R.I. - Registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual”.

Foram opostos embargos de declaração pelo IGEPREV(ID.23809015) e pelo Estado do Pará (ID.23809016), que foram rejeitados (ID.23809022).

Irresignado, o IGEPREV interpôs a presente
Apelação

Cível
(ID.23809024), alegando, em síntese, a sua ilegitimidade para efetuar o pagamento dos valores retroativos, requerendo que a condenação recaia exclusivamente ao Estado do Pará, por ser o responsável pela restituição dos valores.

Ao final, pugna que o presente recurso seja
conhecido e provido, para reformar a sentença e declarar sua ilegitimidade para pagar retroativo.

Igualmente inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID.23809027), alegando que deve ocorrer a compensação em liquidação de sentença com os valores já devidamente restituídos pelo Estado em restituição de imposto de renda de pessoa física.

Requer ainda, que os honorários de sucumbência, por ser tratar de sentença ilíquida sejam fixados na fase de liquidação, a teor do que dispõe o art.85, § 4º, II do CPC.

Contrarrazões não foram apresentadas consoante certidão de ID .23809031.

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP (ID.26219978).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Uma das controvérsias dos autos versa sobre a
isenção
de
imposto
de
renda
devida à servidora aposentada por estar acometida de moléstia grave e restituição de valores descontados indevidamente desde a data do requerimento.

Inicialmente, é importante destacar que, nos termos da Lei nº 7.713/88, fazem jus à
isenção
de
imposto
de
renda
as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, como a cardiopatia grave, doença que acomete a autora da ação, sendo vasta a jurisprudência confirmando o direito previsto no art. 6º da supracitada lei. Vejamos:

Ementa: Direito tributário. Remessa necessária. Apelação cível. Isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Moléstia grave. Cegueira monocular. Art. 6º, inciso XIV, da lei nº 7 .713/88. Direito reconhecido. Restituição dos valores indevidamente recolhidos. Limite temporal da prescrição quinquenal ..Recursos conhecidos e não providos. I. CASO EM EXAME 1
. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, portador de cegueira monocular, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7 .713/88, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde fevereiro de 2018
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cegueira monocular confere direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos; (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; e (iv) definir se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cegueira monocular se enquadra na isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado do STJ, que não distingue entre cegueira total e parcial para fins de isenção. 4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a judicialização da demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF/88). 5. O termo inicial da isenção deve retroagir a julho de 2016, considerando a prescrição quinquenal, mas a restituição dos valores deve ser limitada a partir de fevereiro de 2018, conforme sentença recorrida. 6. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a correção monetária deve seguir as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08410590620218140301 22272840, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ACOMETIDA DE ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE E INCAPACITANTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESDE A DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Apelada é servidora aposentada do município de Belém, acometida de alienação mental, caracterizado por transtorno afetivo bipolar e transtorno de humor orgânicos, tendo sofrido acidentes vasculares cerebrais, que acarretaram demência por infartos múltiplos e sequelas de infarto cerebral, preenchendo os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda 2. O apelante afirma que a apelada não buscou administrativamente a isenção tributária que entende fazer jus, alegando que a Administração Pública não tinha conhecimento do quadro de enfermidade suportado, sua extensão e grau de comprometimento das faculdades mentais da autora, motivo pelo qual aduz que a apelada não possui interesse processualmente qualificado ao reconhecimento da isenção, e da alegada repetição de indébito. 3. O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito da demandada em acessar o poder judiciário e à justiça. Assim sendo, é entendimento pacificado de que não há necessidade da previa tratativa administrativa para, somente após o esgotamento das vias extrajudiciais, ser possível a tutela jurisdicional. Exigir o esgotamento da via administrativa para poder ajuizar ação fere a garantia constitucional de acesso à justiça, não cabendo prosperar tal argumento. 4. 5. Laudos médicos particulares.
Quanto ao pedido de isenção, de acordo com a Lei Federal nº 7.713/38, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que pessoas portadoras de doenças graves, dentre elas alienação mental, ficam isentas do pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria.
anexados aos autos são suficientes para atestar a doença grave da apelada, sendo desnecessário a apresentação de laudo médico oficial, conforme súmula 598 do STJ. 6. Portanto, com base no conjunto probatório anexado aos autos, é incontestável que a apelada é portadora de alienação mental grave e incapacitantes, fazendo jus a referida isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte desde data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Logo, é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde março de 2020, data em que foi emitido laudo médico comprovando a moléstia. 7. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0833986-17.2020.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Não se pode olvidar que, por se tratar de
isenção
concedida em caráter
individual
(e não
geral
), seus efeitos são reconhecidos desde o momento em que o contribuinte passou a preencher os requisitos para a hipótese de dispensa legal do tributo, ainda que o ato
declaratório
(e não
constitutivo
) da Administração ocorra em momento posterior, inexistindo ofensa a ordem legal, máxime porque a "interpretação literal" da legislação tributária no tocante à outorga de
isenção
, não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, os quais integram a moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas.

Sendo assim, os elementos de informação coligidos aos autos revelam-se suficientes para conferir plausibilidade à pretensão inicial.

Dessa forma, levando-se em consideração a doença a que resta acometido a autora (
cardiopatia grave
), de rigor o deferimento da medida de urgência pleiteada, no sentido da suspensão da exigibilidade dos débitos atuais e futuros relativos ao IRPF incidente sobre o valor de seus proventos, nos termos em que admite o art. 6º, inciso XIV, da LF nº 7.713/88 e enquanto perdurar a sua condição clínica, pelo que nos termos do art. 932, IV, ‘a’ do CPC c/c Súmula 598 do STJ.

Portanto, não há dúvidas no que diz respeito ao direito da apelada à
isenção
do referido tributo, ademais, o recolhimento indevido de valores a título de
imposto
sobre a
renda
deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

No que diz respeito ao recurso do IGEPREV no que diz respeito à sua ilegitimidade passiva para o ressarcimento de valores retroativos concedidos pelo MM. Juízo
a quo
em sua decisão terminativa, temos a esclarecer que:

DA

ILEGITIMIDADE DO IGEPREV PARA PAGAR RETROATIVO, EM VISTA DO DISPOSTO NO ART. 157, I, DA CF/88:

A Constituição Federal, em seu art. 157, I, dispõe que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de
imposto
sobre a
renda
. Vejamos:

Art. 157.
Pertencem aos Estados
e ao Distrito Federal:

I -
o produto da arrecadação do
imposto
da União sobre
renda
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Neste sentido, leia-se o julgado do STF:

"O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de
imposto
de
renda
, por pertencer a ele o produto da arrecadação do
imposto
da União sobre a
renda
e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores." (STF - AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20-10-09, 1ª Turma, DJE de 20-11-09).

O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do supracitado tributo, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente. Neste sentido, vejamos como se manifesta o nosso Egrégio TJE:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidor militar reformado, diagnosticado com nefropatia grave, pleiteando a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, a restituição dos valores indevidamente descontados desde 2013 e indenização por danos morais.

2. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito à isenção e à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IRPF, no período de 22/01/2013 a 04/04/2018, com juros e correção monetária. Pedido de danos morais extinto sem resolução do mérito.

3. Recursos do IGEPREV e do Estado do Pará, arguindo ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, necessidade de laudo oficial, dedução de valores já eventualmente restituídos e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o IGEPREV é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responsável pela restituição do IRPF;

(ii) saber se a isenção do IRPF exige laudo médico oficial;

(iii) saber se os valores restituídos ao autor devem ser compensados e se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 157, I, da CF/88 e da Súmula 447/STJ, o Estado do Pará é o ente responsável pela restituição de IRPF, e não o IGEPREV, cabendo à autarquia apenas suspender a retenção.

4. A inicial contém causa de pedir clara e viabilizou o contraditório, inexistindo inépcia.

5. Conforme a Súmula 598/STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que demonstrada por outros meios idôneos.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados é devida, podendo eventual compensação ser apurada em liquidação de sentença.

7. Inexistência de sucumbência recíproca, pois a rejeição do pedido de danos morais não teve relevância para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do IGEPREV conhecido e parcialmente provido para afastar sua responsabilidade quanto ao pagamento de valores retroativos. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado é parte legítima para responder pela restituição do imposto de renda indevidamente descontado de servidor aposentado portador de moléstia grave, cabendo ao IGEPREV apenas a suspensão dos descontos.

2.É prescindível laudo médico oficial para a concessão judicial de isenção de IRPF por moléstia grave, desde que demonstrada a enfermidade por outros meios de prova.

3. A restituição de valores indevidamente recolhidos não configura enriquecimento sem causa e eventuais compensações devem ser verificadas em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 447; STJ, Súmula 598; TJPA, AC nº 0800236-05.2021.8.14 .0005, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo IGEPREV, dando parcial provimento apenas para afastar a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos valores indevidamente retidos e Conhecer do recurso do Estado do Pará e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281061520188140301 27865502, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dito isso, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo IGEPREV.

Quanto aos pontos levantados pelo Estado do Pará no recurso de apelação, verifico que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍDOS ADMINISTRATIVAMENTE:

O apelante pleiteia que, do montante a ser restituído, sejam deduzidos os valores que a apelada porventura já tenha recebido em restituição de Imposto de Renda por meio de suas Declarações de Ajuste Anual.

A pretensão merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas ações de
repetição
de
indébito
tributário, devem ser deduzidos os valores eventualmente já restituídos ao contribuinte na via administrativa, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A apuração de tais valores, contudo, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a aferição do exato montante devido, ocasião em que a parte autora deverá apresentar os documentos pertinentes, como as declarações de imposto de renda do período em questão.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA:

Por fim, o apelante sustenta que a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

Com razão o recorrente, pois o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 4º, inciso II, estabelece expressamente que, não sendo líquida a sentença em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Trata-se de norma cogente, e a sua inobservância pelo juízo
a quo
constitui
error in procedendo
.

Em igual direção:
Ac. nº 5028104
, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-12 e
Ac. nº 5028105
, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-12 e
AC nº 8973637
, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a fixação prévia do percentual dos honorários advocatícios, postergando sua definição para a fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do TJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DO IGEPREV E DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores retroativos retidos indevidamente, e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DO PARÁ
, para reformar a sentença nos seguintes termos:

a) DETERMINAR que, na fase de liquidação de sentença, sejam apurados e deduzidos do montante condenatório os valores eventualmente já restituídos à apelada na via administrativa (restituição em Declaração de Ajuste Anual de IRPF);

b) DETERMINAR que o percentual da verba honorária sucumbencial seja fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Mantém-se, no mais, em remessa necessária a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025